Tribunal: TJES
Processo: 5003930-68.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003930-68.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO GABRIEL COITINHO MACIEL

COATOR: 3ª Vara Criminal de São Mateus

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SOLICITAÇÃO DIRETA DE RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA (RIF) AO COAF PELA AUTORIDADE POLICIAL. LICITUDE DO COMPARTILHAMENTO DE DADOS COM ÓRGÃOS DE PERSECUÇÃO PENAL SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato que afastou preliminares arguidas pela defesa na resposta à acusação nos autos da Ação Penal. O impetrante alega que a autoridade policial solicitou diretamente ao COAF informações financeiras sem autorização judicial, utilizando-as para fundamentar a quebra de sigilo bancário e fiscal do paciente, em suposta contrariedade ao entendimento do STF no RE nº 1.055.941/SP.

2. Pleiteia, liminarmente, o sobrestamento da ação penal e a revogação da prisão preventiva. No mérito, requer o reconhecimento da ilicitude do Relatório de Inteligência Financeira e das provas derivadas, determinando-se seu desentranhamento dos autos.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar a validade da solicitação direta de Relatório de Inteligência Financeira (RIF) pela Polícia Federal ao COAF, sem prévia autorização judicial, e seus efeitos sobre a ação penal instaurada contra o paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.055.941/SP (Tema 990), reconhece a licitude do compartilhamento de relatórios de inteligência financeira do COAF com órgãos de persecução penal, sem necessidade de autorização judicial.

5. A decisão do Superior Tribunal de Justiça no RHC nº 147.707/PA, que havia considerado ilícita a requisição direta de RIF pela autoridade policial sem autorização judicial, foi cassada pelo STF na Reclamação nº 61.944/PA, reafirmando-se a constitucionalidade da prática.

6. A interpretação do STF estabelece que os relatórios do COAF podem ser compartilhados espontaneamente ou a pedido dos órgãos de persecução penal, sem necessidade de autorização judicial, não havendo ilegalidade na conduta da Polícia Federal no caso concreto.

7. O trancamento da ação penal via habeas corpus é medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a manifesta inépcia da denúncia, a ausência de prova da materialidade ou a incidência de causa extintiva da punibilidade, hipóteses não configuradas no caso.

8. Mantida a prisão preventiva do paciente, diante da ausência de elementos que justifiquem sua revogação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento:

1. O compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) pelo COAF com órgãos de persecução penal dispensa autorização judicial, podendo de ser feito de forma espontânea ou mediante solicitação da autoridade policial.

2. A solicitação direta de informações financeiras ao COAF pela Polícia Federal não configura ilegalidade, conforme entendimento fixado pelo STF na Reclamação nº 61.944/PA.

3. O trancamento da ação penal por habeas corpus é medida excepcional, restrita a casos de ilegalidade manifesta, não configurada na hipótese dos autos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVI; Lei nº 9.613/1998, art. 15; Lei nº 10.826/2003, art. 17, § 1º; Código Penal, art. 71.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.055.941/SP (Tema 990), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 04.12.2019; STF, Reclamação nº 61.944/PA, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma; STJ, AgRg no RHC nº 179.884/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5003930-68.2025.8.08.0000

PACIENTE:

JOÃO GABRIEL CO
U
TINHO MACIEL

AUT. COATORA:
JU
ÍZO

DA 3ª VARA CRIMINAL DE SÃO MATEUS

RELATOR: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JOÃO GABRIEL CO
U
TINHO MACIEL

contra suposto ato coator praticado pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus que, nos autos da
Ação Penal
nº 5006526-15.2024.8.08.0047, afastou as preliminares arguidas pela defesa do paciente em sede de resposta à acusação.

Sustenta o impetrante, em síntese, que
(i)
antes de solicitar autorização judicial, o Delegado da Polícia Federal solicitou diretamente informações do COAF, e a partir de tais informações baseou a primeira representação de afastamento de sigilo bancário e fiscal;
(ii)
a Polícia Federal atuou em contrariedade ao entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.055.941/SP ao requisitar diretamente ao COAF relatórios de inteligência financeira sem autorização judicial; e
(iii)
o prosseguimento da ação penal baseada em prova nula causa manifesto constrangimento ilegal ao paciente.

Por tais motivos, pleiteia, liminarmente,
(i)

o imediato sobrestamento do curso da ação penal enquanto não houver julgamento do mérito do presente
writ
;

(ii)

a revogação da prisão preventiva, ou subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas.

No mérito, requer seja reconhecida a ilicitude do relatório de inteligência financeira (RIF) nº 69382.23068.4759 e das provas derivadas, e determinado o imediato desentranhamento.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante decisão acostada no ID 12703739.

O pedido de informações à autoridade apontada coatora foi dispensado, eis que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste Egrégio Tribunal de Justiça com informações absolutamente atualizadas.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 12820392, pela
denegação
da ordem.

Pois bem. Constata-se dos autos de origem que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 17, § 1º, da Lei nº 10.826/2003 (2 vezes), apurado através do procedimento denominado “
Operação Mosaico
”.

Cumpre ressaltar que a Polícia Federal deflagrou a denominada operação após extensa investigação em razão da suspeita do envolvimento de diversas pessoas na prática de variados ilícitos penais, com destaque para o tráfico interestadual de drogas e lavagem de dinheiro através de uma organização criminosa, sendo identificadas interpostas pessoas nas transações financeiras realizadas de modo a dificultar a identificação da origem dos recursos.

Essa investigação foi desencadeada do compartilhamento de provas de uma outra operação deflagrada pela Polícia Federal no estado de Rondônia, Operação Quinta Roda, com o objetivo de investigar a lavagem de capitais praticada por grupo criminoso, com utilização de empresas de fachada e laranjas para movimentação de vultosas quantias em dinheiro.

Os presentes autos, provenientes da Operação Mosaico, dizem respeito ao suposto cometimento de tráfico de armas e munições decorrentes de atividade equivalente ao comércio. A propósito, consta da denúncia (ID 49440355 do processo referência):

“O inquérito policial que serve de base para esta denúncia apura uma organização criminosa envolvida na compra de entorpecentes por indivíduos capixabas e suas interpostas pessoas. Os fornecedores foram identificados em investigação da Polícia Federal no Estado de Rondônia, resultando na deflagração da Operação Quinta Roda.

As análises de relatórios de inteligência financeira, quebra de sigilo fiscal e fontes abertas subsidiaram pedido de medidas pela autoridade policial ao apontar indícios razoáveis de movimentações financeiras ilícitas de diversos indivíduos suspeitos de integrarem organização criminosa voltada para o tráfico de entorpecentes, caracterizando crime de lavagem de dinheiro, sendo ainda detectados delitos de tráfico de armas, corrupção de agentes públicos, dentre outros delitos.

O núcleo indicado nesta denúncia está principalmente citado nos relatórios de análise telemática e abarca os indivíduos qualificados relacionados em negociações de arma de fogo com RAMON COELHO DOS SANTOS, em atividade equivalente a comercial, conforme podemos visualizar no diagrama abaixo: (...)

Os fatos narrados de forma minuciosa abaixo demonstram que os denunciados praticaram reiteradamente as condutas de adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, arma de fogo, acessório ou munição, no exercício de atividade equiparada ao comércio, ou seja, em caráter habitual e visando lucro, realizando a mercancia de forma clandestina e irregular, ainda que em suas residências, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, incorrendo, assim, nas iras do artigo 17, §1o da Lei 10826/2003, na forma do art. 71 do CP. (...)

O Relatório nº 009/2024-FICCO/ES, confirmou o comércio ilegal de armas e munições em relação aos denunciados. Os dados recolhidos da análise da telemática de RAMON COELHO DOS SANTOS demonstraram a existência de um núcleo especializado no comércio ilegal de arma de fogo.

Ficou demonstrado, que os denunciados compartilham reiteradamente entre si diversas armas que estariam a venda. Destaca-se, que, muitas vezes, os armamentos são oriundos de outros estados da Federação. Além disso, é importante mencionar que os denunciados comercializam armas de todo tipo e espécie, incluindo fuzis e munições com alto poderio de fogo. Tem-se como principal articulador o denunciado RAMON, que está sempre recebendo ofertas de armas de fogo e expondo as mesmas à venda para diversas pessoas, principalmente para membros da ORCRIM liderada por ELSON “ROBOCOP”.

Foi possível assim, identificar e qualificar alguns participantes e circunstâncias fáticas nas quais são feitas negociações de arma de fogo, atentando-se contra a lei do desarmamento.

Há de se apontar que RAMON atuava com habitualidade no comércio de armas de fogo, atuando como um intermediário entre compradores e vendedores, recebendo para tanto, respectiva comissão em cada transação. Assim, resta claro que RAMON prestava serviço de intermediário no comércio de drogas clandestino. Vários corréus praticavam, igualmente, o comércio ilegal de arma de fogo, por intermédio da prestação de serviços clandestina de RAMON.”

Especificamente em relação ao ora paciente, a denúncia aponta que a análise da quebra de sigilo telemático de Ramon Coelho dos Santos, figura notadamente central da operação, revelou alegada relação comercial voltada para o tráfico de armas, ao ser verificada troca de mensagens entre ambos, tratando explicitamente sobre a aquisição e venda de armamentos.

Em sede de resposta à acusação, o denunciado impugna a legalidade da obtenção das provas decorrentes da quebra de sigilo bancário e fiscal, oriundas do compartilhamento de informações com o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF).

Para tanto, sustenta que tais medidas foram implementadas à revelia da necessária autorização judicial e desprovidas da devida fundamentação, circunstância que, segundo argumenta, compromete a validade e a admissibilidade das provas coligidas e das contaminadas por derivação.

Ao analisar referido pedido, o Juízo de primeiro grau assim fundamentou:

“(...) Em relação à nulidade do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) nº 69382.23068.4759, bem como todas as provas contaminadas por derivação, tal arguição não deve prosperar.

Inicialmente, insta consignar que o Colendo Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Recurso Extraordinário n. 1.055.941/SP, decidiu pela licitude do compartilhamento de provas entre a Receita Federal e os órgãos de persecução penal para fins criminais. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, já decidiu sobre o tema: (...) É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil – em que se define o lançamento do tributo – com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional (...) (RE 1055941, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 04-12-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-243 DIVULG 05-10-2020 PUBLIC 06-10-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe-052 DIVULG 17-03-2021 PUBLIC 18-03-2021).

Dessa forma, não obstante os argumentos defensivos, bem como os precedentes juntados, entendo válido o compartilhamento de dados do COAF com a Polícia Federal.”
(Grifei)

Irresignado com os fundamentos perfilhados pelo magistrado, o paciente impetrou o presente remédio, impugnando a validade do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) nº 69382.23068.4759, bem como de todas as provas contaminadas por derivação, visto que “
a Polícia Federal requisitou diretamente ao COAF relatórios de inteligência financeira sem autorização judicial, em uma situação diversa da qual foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal
”.

Aduziu, ainda, que “
é possível o compartilhamento dos relatórios de inteligência da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil com os órgãos de persecução penal, ou seja, constatadas pela UIF ou pela Receita Federal do Brasil ilegalidades nos processos administrativos fiscais, deve ser feita a comunicação com os órgãos de persecução penal
”.

Por esse motivo, requer o sobrestamento da ação penal referenciada.

Quanto ao ponto, o Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 1.055.941/SP (Tema 990), julgou
lícito o compartilhamento de provas entre o UIF (COAF) e a Receita Federal do Brasil com os órgãos de persecução penal
, nos casos em que o COAF e a Receita Federal constatarem a ocorrência de ilegalidades. A propósito, as teses fixadas pelo STF foram as seguintes:

1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF (COAF) e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil (RFB), que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional.

2. O compartilhamento pela UIF (COAF) e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios.

STF. Plenário. RE 1.055.941/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 4/12/2019 (repercussão geral – Tema 990) (Info 962).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, no julgamento do RHC nº 147.707/PA,
em uma situação similar aos presentes autos
, reconheceu como
ilícita
a solicitação de Relatórios de Inteligência Financeira – RIFs, pela autoridade policial, diretamente ao COAF e sem autorização judicial.

Nesse contexto, em um primeiro momento, poderia se defender a distinção entre o caso julgado pela Corte Cidadã (solicitação de RIF, pela autoridade policial,
diretamente
ao COAF e sem autorização judicial) e o entendimento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, no RE nº 1.055.941/SP (Tema 990), que tratou da licitude do compartilhamento de provas entre o UIF/COAF e a Receita Federal com os órgãos de persecução penal.

Ocorre que, o acórdão prolatado pelo C. STJ no RHC nº 147.707/PA foi cassado por decisão do E. Min. Cristiano Zanin, confirmada pela Primeira Turma, nos autos da Reclamação nº 61.944/PA,
oportunidade em que se entendeu ter havido violação ao decidido pela Suprema Corte no Tema 990
. Em outras palavras, reconheceu-se que não seria válido o
distinguish
realizado pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do RHC nº 147.707/PA.

Em contrapartida, a Corte Suprema, de fato, validou o entendimento perpetrado no RHC nº 83.233/SP, colacionado pelo paciente em sua exordial, ao interpretar que a requisição direta de dados fiscais pelo Ministério Público sem autorização judicial não está abarcada pela decisão do Tema 990 (STF. 2ª Turma. RE 1.393.219, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 02/07/2024).

No entanto, conforme narrado, trata-se de hipótese distinta da tratada pelo julgado em que se baseia a argumentação do impetrante, tendo em vista que o compartilhamento de dados entre o COAF e as autoridades de persecução penal é
plenamente

constitucional
e válida
,
mesmo quando solicitado pelas autoridades, sem necessidade de prévia autorização judicial.
Aliás, senão vejamos o que entendeu o E. STF:

“(...) Em audiências no meu gabinete, autoridades da Polícia Federal, do Banco Central do Brasil (Bacen) e do próprio Conselho de Controle de Atividades Financeira (Coaf) externaram preocupação com o efeito multiplicador do acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no RHC 147.707/PA.

Isso porque existe, em termos de inteligência financeira, um padrão internacional de combate à lavagem de dinheiro, evasão de divisas, terrorismo e tráfico de drogas que, com todas as vênias, foi desconsiderado pela decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça.

Tal padrão foi amplamente debatido por esta Suprema Corte, nos autos do julgamento do paradigma (RE 1.055.941/SP, Tema 990/RG). No entanto, repiso alguns pontos, por ser necessário. (...)

Por esse motivo, a interpretação errônea do Tema 990/RG pelos demais órgãos judiciais que impeçam ou dificultem o compartilhamento de dados entre o órgão de inteligência e os agentes de persecução criminal é matéria da mais alta relevância, o que justifica o excepcional conhecimento desta reclamação.

Afinal, além de dificultar as investigações, a prevalência da tese do RHC 147.707 poderá acarretar ao Brasil graves implicações de direito internacional. (...)

Em síntese, na decisão reclamada, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, reconhece que o Supremo Tribunal Federal permite o compartilhamento de dados entre as autoridades policiais e o Coaf, mesmo sem autorização judicial, desde que feita de forma espontânea (ou seja, por iniciativa do órgão de inteligência).

No entanto, em seu entendimento, a autoridade policial não poderia solicitar o compartilhamento de dados ao Coaf, por sua própria iniciativa, sem autorização judicial.

Todavia, a redação do Tema 990/RG não permite essa interpretação.

Os relatórios emitidos pelo Coaf podem ser emitidos espontaneamente ou por solicitação dos órgãos de persecução penal para fins criminais, independentemente de autorização judicial.

Por ocasião do julgamento do RE 1.055.941/SP, que originou o verbete do Tema 990/RG, os Ministros deste Supremo Tribunal Federal, em seus votos, deixaram clara tal possibilidade. (...)

Portanto, nos esclarecimentos do Ministro-Relator Dias Toffoli estava claro que, por ocasião do julgamento do recurso extraordinário que gerou o paradigma do Tema 990/RG, se discutia a legalidade da expedição dos relatórios do Coaf tanto espontaneamente (por iniciativa do próprio órgão de inteligência) quanto por solicitação de órgãos de persecução criminal.(...)

Portanto, pela análise do inteiro teor do acórdão do RE 1.055.491/SP, que originou o verbete do Tema 990/RG, percebe-se claramente que este Supremo Tribunal Federal declarou constitucional o compartilhamento de dados entre o Coaf e as autoridades de persecução penal, sem necessidade de prévia autorização judicial, também em casos em que o relatório tenha sido solicitado pela autoridade.
(...)

Assim, entendo que não é válido o distinguish realizado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso em Habeas Corpus (RHC) 147.707/PA. Há aderência estrita entre o ato reclamado e o precedente vinculante desta Suprema Corte.
(...)

Posto isso, julgo procedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para cassar o acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, para que outro seja proferido em observância ao decidido no Tema 990/RG por este Supremo Tribunal Federal.”
(Grifei)

Desta forma, consoante entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da Reclamação nº 61.944/PA, constata-se ser
lícito
o compartilhamento de dados entre o COAF e as autoridades de persecução penal, sem necessidade de prévia autorização judicial,
também em casos em que o relatório tenha sido solicitado pela autoridade responsável pela persecução penal
.

Assim, o Relatório de Inteligência Financeira (RIF) nº 69382.23068.4759 revela-se plenamente válido, assim como as provas produzidas por derivação, de forma que o reconhecimento de sua alegada ilicitude se torna insubsistente.

Sobreleva-se, ainda, que o trancamento (sobrestamento) da ação penal pela via estreita do
Habeas Corpus
é medida excepcional, somente admitida quando, de plano, possa se verificar:
(i)
a demonstração inequívoca de que a conduta perpetrada não está tipificada penalmente;
(
ii
)
a manifesta inépcia da denúncia;
(
iii
)
a ausência nos autos de prova evidente da materialidade e de demonstrativos indiciários da autoria; e
(
iv
)
a falta de uma das condições de procedibilidade ou a presença de causa extintiva da punibilidade.

Aliás, “
consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito.”
(STJ, AgRg no RHC n.º 179.884/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 26.06.2023)

Com efeito, o sobrestamento (trancamento) da ação penal somente ocorrerá em casos excepcionalíssimos em que constatada a ilegalidade de plano, o que não ocorreu na presente hipótese.

Ademais, insubsistente o pedido de revogação de prisão preventiva, a qual se mantém diante da ausência de outros argumentos.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para denegar a ordem pleiteada.